Tribunal: TJES
Processo: 0000352-85.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000352-85.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CELSO LUIZ RAMOS SAMPAIO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000352-85.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CELSO LUIZ RAMOS SAMPAIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRIBUNAL DO JÚRI. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE MÍDIA CONTENDO PROVA JÁ DOCUMENTADA NOS AUTOS FÍSICOS. NECESSIDADE DE SANEAMENTO DO FEITO. SUSPENSÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
impetrada sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da sessão do Tribunal do Júri, sem a juntada aos autos digitais de uma mídia contendo imagens de videomonitoramento, citada nos autos físicos e considerada essencial para a defesa. O Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, apesar de ter deferido diligências para localização da mídia, manteve a data da sessão de julgamento. A defesa requereu a suspensão do julgamento até a efetiva juntada da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a realização da sessão do Tribunal do Júri sem a juntada de mídia constante nos autos físicos configura cerceamento de defesa e justifica a suspensão do julgamento para o saneamento do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O direito à ampla defesa e ao contraditório inclui o acesso integral às provas constantes dos autos, conforme prevê o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e a Súmula Vinculante 14, do STF.
A mídia referida já estava documentada no inquérito policial e nos autos físicos, não se tratando de nova diligência sujeita ao regramento do artigo 422, do CPP, mas sim de questão afeta ao saneamento do feito, nos termos do artigo 423, inciso I, do CPP.
A ausência da mídia impede a defesa de estruturar sua estratégia de forma plena e de exibir a prova ao Conselho de Sentença, o que pode comprometer o exercício do direito de defesa.
O perigo da realização do julgamento sem a prova referida consiste na possibilidade de nulidade posterior, o que justifica a concessão da medida liminar para evitar prejuízo irreparável.
A juntada da mídia aos autos digitais após a suspensão da sessão do Tribunal do Júri sanou a irregularidade processual, ratificando a necessidade da concessão da ordem.
IV. DISPOSITIVO
Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 422 e 423, I.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante 14.

Vitória, 2 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000352-85.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CELSO LUIZ RAMOS SAMPAIO

Advogado(s) do reclamante: LUARA SCHULZ ARAUJO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Celso
Luiz Ramos Sampaio
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 1ª
Vara Criminal de Vitória,
nos autos nº. 0002428-60.2015.8.08.0056.

Consta, na inicial, que o paciente se encontra pronunciado perante a comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, sendo que, após decisão de desaforamento, o processo passou a tramitar na 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, na qual foi designada a sessão plenária de julgamento para o dia
13 de março de 2025, às 08h00.

Sustenta a defesa que, após o desaforamento, o procedimento adotado foi a digitalização de todo o processo, que era anteriormente físico, passando a tramitar de forma eletrônica, contudo, ao acessar o processo, em 14 de fevereiro de 2025, constatou a ausência de quatro mídias que continham imagens cruciais de videomonitoramento, peticionando nos autos e informando acerca da falta de mídias, as quais foram amplamente citadas no relatório de investigação policial, de modo que reputa serem fundamentais ao deslinde do caso.

Segundo a defesa, as
referidas mídias envolvem imagens de videomonitoramento essenciais que captam o veículo da vítima, o acusado e o trajeto realizado pelo veículo no dia dos fatos (06/06/2015).

Aduz, por sua vez, que “
s
omente no dia 7 de março de 2025, o cartório conseguiu localizar e agregar aos autos digitais três das quatro mídias originalmente ausentes. Diante da continuada falta de uma das mídias, a defesa, no dia 10 de março de 2025, mais uma vez pleiteou nos autos, reportando a pendência de uma mídia e elucidando seus motivos para requerer novas diligências, desta vez, junto à vara de origem, à Delegacia de Polícia Civil de Santa Tereza/ES, e à empresa Coopeavi, responsável por fornecer a mídia que permanece ausente nos autos
”.

Argumenta
, ainda, que o Juízo
a quo
, ao deferir as diligências acima, manteve a deliberação de iniciar a sessão do júri, sob o fundamento de que a defesa já teria conhecimento do conteúdo da referida mídia ausente, além de não ter formulado tal diligência na fase do
artigo
422, do CPP.

Fundamenta a defesa, desse modo, que, ao negar ao acusado integral acesso aos meios de prova, impede-se que exerça seu direito de defesa com plenitude, o que é vedado pela Súmula Vinculante 14, que aduz que “
é
direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa
”.

Afirma, ainda, que “
a defesa não apenas necessita do acesso à mídia para formular sua estratégia, mas também tem interesse em exibir essa prova aos jurados durante a sessão de julgamento
”.

Diante de tais fundamentos, a impetrante requer a suspensão da sessão plenária designada para o dia 13 de março de 2025, às 08:00 h, a fim de assegurar o pleno exercício do direito à defesa, redesignando-a para data futura, após a certificação de que a mídia faltante foi localizada, juntada aos autos e disponibilizada para a defesa.

Pois bem.

Após breve resumo dos argumentos trazidos na inicial do presente
writ
, saliento que o pleito liminar foi deferido com base nos seguintes fundamentos:

No caso concreto,
verifica-se que
o cerne da questão consiste em verificar a necessidade de adiamento do julgamento do paciente perante o Tribunal Popular do Júri, designado para amanhã, dia 13/03/2025, com início às 08 (oito) horas,
e
m
que
Celso
Luiz Ramos Sampaio
se encontra pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos
II
,
IV e VI, do Código Penal, em face da vítima Rayane Luiza Berger.

S
egundo aduziu a defesa,
o feito
originário inicialmente
tramitou de forma física, vindo posteriormente a ser convertido para a forma eletrônica (sistema PJe), nos termos do Ato Normativo
TJES
nº 003/2022.

N
ão obstante,
a impetrante alega a ausência, nos autos digitais, da mídia nomeada “entrada fábrica”, citada nos
autos (VOL 001 PARTE 10), fl. 228 dos autos
físicos
,
a qual
teria sido extraída de uma das câmeras de monitoramento da empresa COOPEAVI.

Da análise dos autos, consta que a defesa requereu a juntada das mídias faltantes em 14 de fevereiro de 2025 (petição acostada no id. 63239205 dos autos originários), sendo que, após diligências de localização determinadas no despacho acostado no id. 63244489 dos autos originários, restou certificado o seguinte pela serventia da 1ª Vara Criminal de Vitória (id. 64124375 dos autos originários): “
Certifico que em cumprimento ao r. despacho inserido no ID 63244489, faço juntada das mídias constantes às fls.66, não sendo localizada as mídias referente cam17 e cam25, como solicitado pela defesa no ID 63239205 [...]
”.

Após tal certidão, o magistrado
a quo
proferiu o seguinte despacho (id. 64153639 dos autos originários):

“
A Defesa alega que "existem quatro mídias faltantes nos autos digitalizados, sendo que três delas foram periciadas pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil do Espírito Santo, conforme informação que [...] segue: i) Imagem das Câmeras da Coopeavi - Laudo Pericial n.º 4.589/2016 (fls. 377- 390) dos autos físicos; ii) Imagem das Câmeras da Câmara Municipal - Laudo Pericial n.º 13.606/2016 (fls. 416-424) dos autos físicos".

Segundo a Defesa, "a mídia juntada no Google Drive denominada “PORTA MÁQUINAS”, contém apenas imagens de monitoramento de um intervalo de tempo específico, não incluindo as imagens que são fundamentais para a defesa do réu, que ocorreram entre 21:21:19 e 21:43:25, conforme indicado nos autos (VOLUME 002, PARTE 01, fls. 356 – pág. 104 do pdf.) e (VOLUME 002, PARTE 02, fls 359 – pág. 01 do pdf.). A mídia completa foi periciada, Laudo n.º 4.589/2016, (fls. 377-390) dos autos físicos, porém não foi juntada no Google Drive".

Assim,
certifique-se quanto a alegada falta das mídias.

Caso se confirme, oficie-se:

1. A Vara de origem para que informe se existe algum material eletrônico que não foi devidamente enviado no desaforamento realizado;

2. De forma concomitante, ao Departamento de Criminalística para que remeta o material eletrônico requerido pela Defesa no prazo de 48 horas, considerando a proximidade da data do julgamento, o qual
mantenho
designado para o dia
13/03/2025, às 08:00 horas
, haja vista que caso sejam devidamente juntados até o final da próxima semana possibilitaria tempo hábil para a elaboração da defesa técnica pelos Advogados do réu, que tem conhecimento do conteúdo probatório existente nos autos que tramitam desde o ano de 2015.

Diligencie-se com a máxima
urgência
.”

Em nova certidão, acostada no id. 63520860, foram juntadas as mídias “PORTA MÁQUINAS”, “CAM 17” e “CAM 25”,
todavia, segundo a defesa, ainda se encontra faltando a mídia
nomeada “ENTRADA FÁBRICA”
.

N
a mesma linha, o magistrado
a quo
, ao prestar informações neste
writ
, asseverou que “
no mesmo dia 10/03/2025, a Secretaria certifica que ‘após verificar todas as mídias juntadas aos autos, que a mídia referenciada pela d. Defesa (com a legenda "entrada fábrica"), não se encontra juntada aos autos’
[...]”
.

D
iante de tal questão, após petição da defesa, o Juízo
a quo
proferiu o seguinte despacho (id. 64671967 dos autos originários),
também
em
10 de março de 2025,
determinando
novas
diligências para localização da referida mídia, nos seguintes termos:

“
A Defesa alega que a mídia referente à "“ENTRADA FABRICA" (frames de cerca de 2min juntados pelo investigador de polícia em relatório) não se encontra carreada aos autos, ressaltando que as demais mídias anteriormente solicitadas foram devidamente juntadas.

Assim,
certifique-se quanto ao alegado pela Defesa, verificando-se, inclusive, se a mídia se encontra juntada nos autos físicos.

Caso negativo, oficie-se como solicitado pela Defesa para que a Vara de Origem, a COOPEAVI e a Delegacia de Polícia de Santa Teresa informem sobre a existência de tal mídia e a remetam no prazo de 24h.
O ofício deve ser instruído com cópia da manifestação da Defesa para ciência de todos.

A Sessão Plenária não será suspensa sem a abertura dos trabalhos no dia
13/03/2025
, oportunidade em que as partes poderão se manifestar de forma expressa e seus requerimentos constarão em ata, ressaltando que a Defesa tem total ciência do conteúdo probatório existente neste caderno processual, e que este pedido não foi formulado na fase do artigo 422 do CPP (fls. 1525/1529).”

Na sequência, conforme informado pelo magistrado
a quo
neste remédio constitucional, “
na mesma data, foram respondidas as comunicações pela Vara de origem, pela Delegacia de Polícia de Santa Teresa/ES e pela empresa COOPEAVI, no sentido de que a mídia requerida pela Defesa do paciente não consta dos seus arquivos
”.

Pois bem.

Analisando o
caso
sub judice
,
verific
o,
primo ictu oculi,
ser
plausíve
l o
pedido de
sobrestament
o
do Júri
,
eis que busca evitar
eventual cerceamento do direito de defesa do paciente.

E
xplico.

A Constituição Federal prevê, em seu artigo 5º, inciso LV, que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

P
or contraditório, entende-se o direito das partes de serem informadas sobre todos os atos processuais e tenham a oportunidade de se manifestarem a respeito.

Nessa linha,
cumpre salientar que
é direito das partes no processo o acesso a todo o conteúdo constante no caderno processual e a todas as provas ali
existentes
, de modo
a
viabilizar o exercício pleno
d
o contraditório e
da
ampla defesa, esta última, leia-se, direito de que o acusado seja assistido por defesa técnica e também direito à autodefesa, feita pelo próprio réu.

Feitos tais esclarecimentos,
compulsando todas as informações constantes no presente
writ,
verifica-se, consoante
inclusive certificado pela serventia do primeiro grau de jurisdição, que “
a mídia referenciada pela d. Defesa (com a legenda "entrada fábrica"), não se encontra juntada aos autos”
(id. 64697346 dos autos originários).

N
essa linha,
embora no despacho

acostada no id. 64671967 dos autos originários,
o magistrado
a quo

tenha consignado que
o pedido de juntada da mídia faltante não foi formulado na fase do artigo 422, do Código de Processo Penal,
saliento que se trata de
prova que já constava nos autos físicos, de modo que não
consiste em
nova diligência a ser requerida na fase do
referido artigo
, mas sim de
questão afeta ao
saneamento do feito
a ser realizado pelo

Juízo

a quo
, nos termos do artigo 423, inciso I, do Código de Processo Penal.

D
esse modo,
a referida mídia se trata de prova já produzida e juntada aos autos desde o inquérito policial, mas que atualmente não se encontra mais disponível

no
feito.

Não obstante, d
as informações constantes no presente remédio constitucional,

não se vislumbra
se foram esgotadas as possibilidades de localização da
referida
mídia, tampouco houve análise
do magistrado
a quo
acerca do saneam
e
nto do feito, a fim de verificar a
viabilidade
de
sua
recuperação ou
até mesmo a análise
da sua prescindibilidade ao
processo.

L
ogo, diante de tal situação,
o mais prudente, no presente momento, é a suspensão da

sessão de julgamento
designada para o dia
13/
03/202
5
,
perante o
Tribunal
Popular
do Júri da
1
ª Vara
Criminal
da
Comarca
da Capital, Juízo de Vitória
/ES.

Assim
,
eventual julgamento perante o Tribunal Popular do Júri da
Comarca da Capital, Juízo de Vitória,
na data de amanhã,

poderia ensejar
indevido cerceamento de defesa,
podendo ocasionar prejuízos
ainda maiores ao caso concreto,
com a eventual ocorrência de nulidade do julgamento,
demonstrando, neste ponto, o
periculum in mora
necessário a ensejar a concessão do efeito suspensivo almejado.

Posto isto,
DEFIRO

o pedido
liminar,
para
suspender
a

sessão de julgamento
designada para o dia
13
/03/20
25
,
perante o
Tribunal
Popular
do Júri da
1
ª Vara
Criminal
da
Comarca
da Capital, Juízo de Vitória
/ES
,
até que seja
m tomadas as providências necessárias para saneamento do feito antes da designação de nova sessão perante o Tribunal
Popular
do Júri,
analisando-se

a

possibilidade de recuperação da mídia

ou mesmo da
prescindibilidade
da referida prova ao processo.

V
erifico, ainda, no andamento do processo originário, que a referida mídia já fora juntada
a
os autos
(id. 65739158)
, de modo que, após o deferimento da liminar
e consequente suspensão d
a sessão de julgamento perante o Tribunal Popular do Júri,
restou sanada a eventual
irregularidade do processo.

Dessa feita
,

ratifico
a liminar outrora deferida,
que determinou a
suspensão da sessão de julgamento designada para o dia 13/03/2025

e
CONCEDO A ORDEM
em favor de
Celso Luiz Ramos Sampaio
.

É como voto.

Vitória, 2 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)